Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
De início, analisando os autos de origem, verifico que a gratuidade de justiça ainda não foi deferida pelo magistrado a quo. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido liminar e da concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do agravo de instrumento, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que entende serem aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intime-se.